Tribunal: CARF
Processo: 10932.720124/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720124/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em virtude face da intempestividade, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de piso:
Do lançamento fiscal.
A fiscalização federal aduz que o motivo da instauração do presente
procedimento foi o confronto promovido pela Administração Tributária entre os
valores da Contribuição para o Financiamento da Seguridade (COFINS) e Programa
de Integração Social (PIS) apurados pelo contribuinte nos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições Sociais (DACON) com as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) dos meses de janeiro a dezembro de 2010, o
qual revelou a existência de valores não lançados, ou seja, o fiscalizado omitiu da
Fazenda Nacional que era devedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720124/2015-32
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720124/2015-32

O contribuinte foi intimado no dia 27/10/2015, através do Termo de
Constatação Fiscal, a justificar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, por qual motivo não
promoveu o lançamento em DCTF dos créditos tributários apurados nos DACON dos
períodos de apuração compreendidos nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e
dezembro de 2010, embora estivessem contabilizados.
O fiscalizado não respondeu ao que lhe foi questionado, mantendo-se em
silêncio. A conduta do contribuinte de não cumprir a obrigação que lhe foi imposta
tem como consequência a constituição do crédito tributário dos valores apurados nos
DACON, consoante quadros abaixo.
(...)
Ante o exposto, promoveu-se a constituição do crédito tributário, incluindo na
base de cálculo do presente lançamento os valores descritos no quadro acima.
Os exames realizados no curso do presente procedimento não esgotam o direito
da Fazenda Nacional realizar verificações ulteriores sobre os mesmos fatos, bem
como não homologa o lançamento.
Outrossim, restou ressalvado que o presente procedimento ateve-se somente à
operação INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO do período
compreendido entre os meses janeiro a dezembro de 2010.
Da impugnação.
Regularmente cientificado da autuação fiscal, o contribuinte apresentou
impugnação às folhas 356/375, articulando os argumentos a seguir sintetizados.
DA DECADÊNCIA PARCIAL.
Não poderia a impugnante ser autuada pelo total do crédito tributário inscrito
nos autos de infração (AI) uma vez que os fatos geradores, ocorridos antes de
10/12/2010, foram alcançados pela decadência.
De fato, as contribuições ao PIS/COFINS são tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, para os quais se aplica a regra geral contida no artigo 150, §4° do
CTN, que prevê a decadência do direito da Fazenda de constituir seus créditos
transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, conclui-se que se aplica a regra contida no art. 150, §4o, do CTN,
quando o contribuinte realizar o pagamento inferior do tributo devido, não tendo ele
incorrido em dolo, fraude ou simulação.
Esta é a disciplina adequada ao caso concreto. A partir dos comprovantes de
arrecadação emitidos pela Receita Federal (Doc. 3), verifica-se que a impugnante
pagou parte do crédito tributário apurado nas competências autuadas. Ademais, a
própria autuação exclui qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou simulada de sua
parte, não tendo sido aventada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502/64.
Em face disso, à luz do que dispõe o art. 150, §4o, do CTN, os créditos
tributários gerados em 31/1/2010, 28/2/2010, 30/4/2010, 31/5/2010 e 31/12/2010,
conforme informação dos próprios AI, só poderiam ser constituídos até 31/1/2015,
28/2/2015, 30/4/2015, 31/5/2015, e 31/12/2015 respectivamente.
Entretanto, como esses créditos só vieram a ser constituídos em 10/12/2015,
mediante notificação deste AI, a parcela do crédito tributário originada em período
anterior ao prazo quinquenal que precedeu a notificação desta impugnante, ou seja,
anterior a 10/12/2010, encontra-se decaída.
DO PAGAMENTO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720124/2015-32

Não bastasse a insubsistência do crédito tributário decaído, outra causa
extintiva deixou de ser observada pela autoridade fiscalizadora na autuação
impugnada, a comprometê-la. Trata-se do pagamento feito a maior pela impugnante a
título de PIS em alguns dos períodos autuados, que deveria ser abatido do débito
remanescente a ela imputado.
A partir de uma simples comparação entre os valores declarados via DACON,
considerados pela autoridade fiscalizadora como o montante efetivamente devido no
período autuado, e os valores recolhidos pela impugnante a título da obrigação
principal (código 5856) nos períodos de janeiro e fevereiro de 2010, informados nos
DARF anexos (Doc. 3), nota-se que houve a extinção de parte daquelas obrigações, e
ainda restou em favor da impugnante saldo positivo, em fevereiro de 2010, a ser
aproveitado para abatimento nas demais parcelas devidas.
Constata-se, assim, que a impugnante fez um pagamento em janeiro/10 que
extinguiu parte do crédito total apurado no DACON, e em fevereiro/10 realizou
pagamento de montante suficiente à extinção integral do crédito tributário oriundo
daquele período, e ainda gerou um saldo positivo (R$ 54.104,95) suficiente ao
pagamento do débito remanescente do mês de janeiro de 2010 (R$ 1.702,48), bem
como a parcela lançada pela autoridade fiscalizadora para o mês de abril (R$
50.681,15), e ainda a parcela de R$ 1.721,32 (um mil e setecentos e vinte e um reais e
trinta e dois centavos) do total devido em maio de 2010.
Com base nas informações acima, apenas as parcelas de R$ 155.410,51 (cento
e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos) relativa
ao mês de maio de 2010 e de R$ 127.533,03 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e
trinta reais e três centavos) do mês de dezembro de 2010 poderiam ser lançadas pelo
Auditor Fiscal, sob pena do Estado se locupletar de pagamento indevido realizado
pela impugnante, o que poderá ser demonstrado através de prova pericial, que desde
já se requer.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
A inclusão do montante do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
altera o conceito de faturamento definido pelo Direito Privado, infringindo a
disposição do art.110, do CTN.
Acerca do tema, destaque-se o recentíssimo entendimento adotado pelo STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário 240.785, no qual a Suprema Corte decidiu
pela inconstitucional idade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Dessa forma, o crédito tributário apurado, por conter valores indevidos, tal
como o ICMS, inconstitucionalmente embutido na base de cálculo do PIS e da
COFINS, é absolutamente ilíquido, pelo que deverá ser extinto o presente processo
administrativo, nos moldes do art. 618, I, do CPC. No entanto, caso não seja este o
entendimento, que ao menos se determine a redução do montante executado,
afastando-se as verbas que não se afeiçoam com o conceito constitucional de
faturamento, mediante o recálculo do débito executado, o que se requer através da
procedência da presente defesa.
DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO NO CASO
CONCRETO.
Além da iliquidez do crédito tributário pela indevida inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS, deverá ainda ser afastada a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) aplicada contra a impugnante uma vez que não restou
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720124/2015-32

configurado o ilícito relativo à “ falta de declaração” ou de “declaração inexata”,
previstos no art. 44, da Lei 9.430/96.
Protesta, se necessário pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a fiscalização verifique as "receitas" listadas no Relatório Fiscal e afaste
integralmente a cobrança.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ICMS integra a base de cálculo da Cofins e do PIS, apurados pelo regime
cumulativo, inexistindo previsão legal para sua exclusão.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em sede de
julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as unidades da
RFB devem reproduzir o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito
somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS, em razão da relação de
causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRAZO DE DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para a constituição de crédito tributário, quando não há pagamento
antecipado de tributo ou nos casos em que não houver declaração do débito,
considerando importâncias não oferecidas a tributação, é de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos se lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
Cientificada da decisão em 27.09.2018 (fls.470), a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 28.12.2018 (fls. 536), reproduzindo as matérias suscitadas em sua impugnação.
Em 21.02.2019 (fls. 542), foi proferido despacho para unidade de origem
certificando a intempestividade do recurso voluntário da seguinte forma:
Tendo em vista a apresentação de Recurso Voluntário INTEMPESTIVO,
encaminhe-se o presente processo ao CARF-MFDF para apreciação da
Intempestividade e demais procedimentos, nos termos da portaria SBC no 24, de 25 de
abril de 2017.
É o relatório.

Voto
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720124/2015-32

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolado em 28.12.2018
(fls. 536). Contudo, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 29.10.2018,
considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27.09.2018, conforme
demonstra o termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl.470.
A planilha abaixo demonstra a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos
autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
27.09.2018
28.09.2018
29.10.2018
28.12.2018
Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 27.09.2018, e somente apresentou recurso voluntário em 28.12.2018,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Ressalta-se, por oportuno, que a carta cobrança (fls.473) enviada ao contribuinte
não foi feita para intimá-la do acórdão proferida pela DRJ, mas tão e somente para cobrá-la do
débito discutido nos autos, sendo que a intimação do acórdão foi realizada de forma eletrônica,
da qual o contribuinte teve acesso aos documentos (acórdão e demonstrativo de débito). Ou seja,
não se pode admitir que a carta cobrança tenha reaberto o prazo para interposição de recurso
voluntário.
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital